Tribunal: TJDFT
Processo: 0002789-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, POR UMA VEZ E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA ÚNICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais previstas no artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça) e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela Defesa.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, se as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, se mostraram suficientes para lastrear a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença única que condenou o réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), c/c o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes (considerada a continuidade delitiva reconhecida na sentença em relação aos autos 0704944-19.2020.8.07.0006), às penas de 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.